Tribunal: TJDFT
Processo: 0735417-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal.
2. É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas indefere pedido de reconsideração, quando já preclusa a decisão primária.
3. Recurso desprovido.